Tribunal: STF
Processo: Rcl 17641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 14 E 24. CRIMES DIVERSOS DA LEI 8.137/90. 1. O reclamante não figura sequer como acusado nas ações penais resultantes da interceptação telefônica, razão pela qual não há violação à súmula vinculante nº 14, que determina o acesso aos autos sigilosos apenas do investigado. 2. Na época do deferimento da interceptação telefônica, investigou-se o cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, corrupção ativa, formação de quadrilha, além do crime contra a ordem tributária conexo. Por esse motivo, não há que se falar em violação da súmula vinculante nº 24, que exige a constituição definitiva do crédito tributário para a configuração do crime tributário material. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.